Tribunal: TJDFT
Processo: 0745667-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745667-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRIO ANDRÉ CARVALHO MACHADO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BAIXA DE GRAVAME. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1- Afasta-se a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência no cumprimento de sentença se sua impugnação foi acolhida e se não deu causa à demora no cumprimento da obrigação. 2- Rejeitou-se a preliminar. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que há condenação e independentemente da voluntariedade do devedor em cumprir a obrigação, não exigindo a lei que o devedor não dê causa à demora no adimplemento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para que conste como recorrente MÁRIO ANDRÉ CARVALHO MACHADO, tendo em vista que o apelo especial foi interposto pelo causídico em causa própria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024